Tribunal: TJSP
Processo: 2375306-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Bruno Figueiredo e Victor Lago de Figueiredo contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de produção antecipada de provas. Os agravantes, proprietários de imóvel notificado para futura desapropriação pelo Metrô de São

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Bruno Figueiredo e Victor Lago de Figueiredo contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de produção antecipada de provas. Os agravantes, proprietários de imóvel notificado para futura desapropriação pelo Metrô de São Paulo, buscam a realização de perícia para avaliação do imóvel, alegando risco de perecimento da prova.II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para a realização de perícia antecipada no imóvel dos agravantes, diante da notificação de futura desapropriação. III. Razões de Decidir
3. O Decreto Lei no 3.365/1941 prevê a avaliação do bem expropriado como etapa do processo de desapropriação, sob controle judicial.
4. Não há risco iminente de desapropriação ou perda da titularidade do imóvel, pois não foi proposta ação de desapropriação nem há ato executório em curso. IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A avaliação do imóvel é etapa do processo expropriatório, a ser realizada sob controle judicial. 2. Ausência de risco iminente justifica o indeferimento da tutela de urgência. Legislação Citada: Decreto Lei no 3.365/1941, art. 14. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2254392-32.2024.8.26.0000, Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 07.10.2024. TJSP, Apelação Cível 0013403-57.2012.8.26.0053, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 16.09.2015.